Tribunal: STF
Processo: RE 1411460
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TETO CONSTITUCIONAL. DUAS FONTES DE RENDA. PENSÃO DE DEPUTADO ESTADUAL. PROVENTOS DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte que manteve decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso para determinar que as duas fontes de renda do ora Embargante fossem consideradas de forma conjunta para a aferição do teto remuneratório constitucional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o acórdão embargado  incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC, sob o argumento de que as decisões proferidas não levaram em conta o fato de que foram implementados todos os requisitos para a pensão parlamentar e para a aposentadoria de Conselheiro do Tribunal de Contas, em momento anterior à EC 20/98, violando o direito adquirido do Recorrente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    4. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte Recorrente. Inclusive, na primeira assentada, houve pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes, para melhor apreciação da controvérsia, tendo os autos retornado para julgamento no Colegiado, com a manutenção da decisão monocrática que deu provimento ao apelo extremo. 



    5. O acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que são inaplicáveis, à hipótese, os Temas 377 e 384 da repercussão geral, considerando-se que, no caso, a cumulação de pensão de Deputado Estadual com proventos de Conselheiro do Tribunal de Contas Estadual não está autorizada pelo art. 37, § 10, da CF.



    6. Isso porque, o entendimento majoritário firmado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos inacumuláveis na ativa, ainda que o ingresso no serviço público em um dos cargos tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, uma vez que regidas pelo artigo 40 da CF.



    7. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal adota interpretação restritiva em relação ao art. 11 da referida EC 20/1998, em sua segunda parte, no sentido de que é possível a acumulação de um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da mencionada ementa, ainda que inacumuláveis os cargos, mas vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias.  



    8. A irresignação do Embargante com o resultado do julgamento não justifica o uso dos embargos declaratórios como meio de rediscussão da matéria analisada. 



    IV. DISPOSITIVO



    9. Embargos de declaração rejeitados.